Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-31.2018.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002730-31.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROMUALDO DA SILVA - CPF: 129.509.368-57 (APELADO), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), JOSEVAN CLEMENTE DE ALMEIDA - CPF: 927.989.501-04 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – MUDANÇA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – DÍVIDA PRETÉRITA NÃO CONTRAÍDA PELO NOVO USUÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que, sendo a empresa requerida concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, conforme art. 14 do CDC.

Evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida/apelante, uma vez que não deve a concessionária condicionar a transferência de titularidade e a religação do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de dívida pretérita não contraída pelo novo usuário.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido se fixado em montante excessivo.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002730-31.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PAULO ROMUALDO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
PAULO ROMUALDO DA SILVA,
a qual julgou procedente a ação, para confirmar a liminar e condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigidos de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, conforme sentença de ID 183754218.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, arbitrados em 20% do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID 183754220), aduz a concessionária/apelante que não deve prosperar o pleito autoral, uma vez que não há razões para eventual indenização por danos morais, já que não houve a prática de

nenhum ato ilícito por parte da concessionária de serviços públicos, pois a recorrente cumpriu as solicitações da parte autora, de modo que está ausente o nexo causal e não há o que se falar em reparação por supostos danos extrapatrimoniais.

Defende, ainda, que a fundamentação do
decisum
não merece prevalecer, porquanto no caso dos autos o
quantum
indenizatório está desproporcional ao dano causado, visto que resta caracterizada a evidente violação ao princípio da proporcionalidade,

pois a empresa não causou danos capazes de geral valor reparatório tão exorbitantes.

Assevera que, no caso, o pagamento de reparação no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se apresenta adequado e não guarda razoabilidade com a efetiva ocorrência dos fatos, pelo contrário, afigura-se um verdadeiro locupletamento ilícito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que o valor da indenização deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 183754225).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002730-31.2018.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PAULO ROMUALDO DA SILVA

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 183753004), que a parte autora é proprietária do imóvel residencial localizado na Av. Jose Estevão Torquato da Silva, nº. 2.308, bairro: Novo Paraiso I, Cuiabá-MT onde está instalado a da Unidade Consumidora n. 6/208197-4 e que estava alugado entre fevereiro/2015 a maio/2017 para o Sr. Nilton Santos de Almeida e sua esposa Sra. Jéssica Camila de Santana.

Afirmou que, com a retomada do imóvel em 05/05/2017 e ao se dirigir à sede da empresa ré para transferir a unidade consumidora para o seu nome e requerer o religamento, teve o seu pedido negado diante de um débito superior a vinte mil reais em nome da Sra. Jessica Camila de Santana.

Sustentou que o valor cobrado pela ré é oriundo de uma recuperação de consumo e de uma multa por desvio de ramal (gato), possivelmente feito pelos antigos locatários, não podendo ser prejudicado por atos de terceiros, visto que não concorreu para o consumo e nem para o desvio constatado pela ré.

Assim,

ajuizou a presente ação, a qual

postulou a concessão de tutela antecipada, deferida conforme ID

183753023, a fim de determinar que à ré transfira a titularidade da unidade consumidora 6/208197-4 para o seu nome e reestabeleça o seu fornecimento de energia elétrica.

Ao apreciar o feito, a magistrada singular
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
julgou pr
ocedente a ação, conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte requerida.

Pois bem.

No caso
sub judice
, inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Salienta-se que a apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão dos débitos em aberto constantes na unidade consumidora.

Pois bem. Sabe-se que o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, e, por isso, deve ser cobrado de quem contratou e consumiu a energia elétrica fornecida (REsp 890.572, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 13/4/2010).

Para a caracterização do dano moral indenizável sabe-se que incumbe à parte autora demonstrar o abalo sofrido (art. 373, inc. I, do CPC/15), a conduta do ofensor deve ir além do mero aborrecimento diário e das condutas presenciadas diariamente pelos indivíduos que convivem em sociedade. Deve ensejar um verdadeiro abalo aos direitos à personalidade da vítima, ultrapassando a razoabilidade.

A falha na prestação de serviços da apelada mostra-se incontroversa nos autos, haja vista o reconhecimento na r. sentença de que a apelada se negou a trocar de titularidade, mesmo a apelante comprovando a posse do imóvel, conforme fragmento da sentença abaixo:

“[...] Infere-se dos autos que o autor é proprietário do imóvel situado na Av. Jose Estevão Torquato da Silva, n. 2.308, Bairro Novo Paraiso I, em Cuiabá-MT, o qual está cadastrado junto à ré como Unidade Consumidora n. 6/208197-4, tendo alugado o mesmo à Nilton Santos de Almeida pelo período de maio/2015 a maio/2017 (ID’s 11664679, 11664794).

O Sr. Nilton Santos de Almeida é casado com a Sra. Jéssica Camila de Santana da Silva, sendo que por esta razão a titularidade da UC n. 6/208197-4 foi transferida para o nome desta. Conforme declararam ambos, de próprio punho, residiram no imóvel em questão no período gerador dos débitos cobrados pela ré, sendo eles os responsáveis pelo consumo dos serviços de energia elétrica e água/esgoto (ID 11664507).

A obrigação assumida pelos locatários está comprovada, também, através da Carta ao Cliente juntada no ID 11665039, que indica a existência e cálculo de Recuperação de Consumo do período de junho/2016 a 04/2017, no valor de R$ 15.650,09, que somados às faturas em aberto (juntadas ao ID 11664240) totalizam R$ 21.978,71.

Em que pese o pedido de transferência de titularidade formulado pelo autor junto à ré, comprovado mediante documento anexado ao ID 11704727, esta não promoveu a alteração em virtude da existência da dívida que reputou ser do imóvel. Ademais, a ré efetuou o corte do fornecimento dos serviços.

Sobre a obrigação do pagamento envolvendo os serviços essenciais de água/esgoto e energia elétrica, havia entendimento de que possuíam natureza propter rem.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vêm firmando assente entendimento no sentido de que tais obrigações possuem natureza propter personam, ou seja, trata-se de obrigação pessoal que deve ser cobrada daquele que efetivamente consumiu os serviços disponibilizados.”
(ID 183754218, p.3/4) (g.n.)

Dito isto, tenho que a requerida, ora apelante, não logrou comprovar a incidência de qualquer excludente de responsabilidade como lhe incumbia, consoante o disposto no art. 14, § 3º, do CDC e do art. 373, inciso II, do CPC/15.

Assim, na hipótese dos autos, são evidentes os transtornos causados por interrupção de serviço essencial e pela negativa da troca de titularidade, desse modo, de ser reconhecido o dever de indenizar da apelante.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados à parte apelada, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
II. Na origem, trata-se de ação de reparação por danos morais ajuizada pela parte ora agravada em face de CELPE - Companhia Energética de Pernambuco, por meio da qual aduz que no dia 18/11/2017 teve os serviços de energia elétrica indevidamente suspensos, sem qualquer prévio aviso.
O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência da ação, para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), a título de reparação compensatória por danos extrapatrimoniais.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "houve de fato falha na prestação do serviço, uma vez que não houve qualquer comprovação da comunicação dirigida à usuária de possível suspensão do serviço, mesmo que temporária, para que a mesma pudesse tomar todas as providências necessárias a fim de diminuir os transtornos advindo deste tipo de atuação", concluindo, assim, pela existência de dano moral indenizável. Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, ensejadora de moral, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido.”
(AgInt no REsp 1898296/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, E COM FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. [...]
III. O Tribunal de origem, à luz das provas dos autos, deu provimento ao recurso da parte autora, para reformar a sentença de improcedência da ação, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
Segundo o aresto de 2º Grau, "no Estado de Mato Grosso do Sul, a norma aplicável à espécie é clara na exigência de que o consumidor inadimplente deve receber prévia notificação pessoal ou postal com aviso de recebimento, dando-lhe ciência da eventual suspensão de fornecimento de energia. É o que estabelece a Lei Estadual n. 2.042/99, ao disciplinar a matéria". No caso, concluiu o Tribunal de origem que, "mesmo comprovado o inadimplemento, não há provas da notificação prévia sustentada pela apelada, sendo flagrante, por conseguinte, que a ré cometeu ato ilícito".

IV. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da ilegalidade da suspensão do serviço de fornecimento de água, em razão da não comprovação da prévia notificação ao consumidor, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte.

V. [...] VII. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 1514506/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 25/09/2020) (g.n.)

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023